Tribunal: TJSP
Processo: 1500192-39.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500192-39.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes MATEUS
DE LUCENA PEREIRA e VINICIUS ROCHA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500192-39.2019.8.26.0535 -Voto no 9672
2
VOTO no 9672
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500192-39.2019.8.26.0535
COMARCA: Guarulhos
VARA DE ORIGEM: 3a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Luciano de Moura Cruz
APELANTES: Mateus de Lucena Pereira e Vinícius Rocha da Silva
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelações criminais, interpostas por Mateus de
Lucena Pereira e Vinícius Rocha da Silva, contra a r. sentença de fls.
284/288 (publicada em audiência realizada aos 6 de junho de 2019), cujo
relatório se adota, que os condenou como incursos nas penas do artigo 157,
§§ 2o, incisos II e V, e 2o-A, inciso I, do Código Penal, Mateus a 8 (oito) anos e
4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a 20 (vinte) dias-
multa, no mínimo legal, e Vinícius a 10 (dez) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e a 25 (vinte e cinco) dias-multa, no mínimo legal, indeferido
eventual recurso em liberdade para ambos.
Inconformado, apela o réu Mateus em busca da absolvição, por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500192-39.2019.8.26.0535 -Voto no 9672
3
mínimo legal, postulando, caso seja mantido o reconhecimento de qualquer
circunstância judicial negativa, que a exasperação promovida no primeiro
momento da dosimetria seja restringida a, no máximo, 1/6 (um sexto). Pleiteia,
ainda, que a diminuição aplicada em virtude da atenuante da confissão seja
elevada para 2/3 (dois terços). No mais, pugna pelo afastamento da causa de
aumento relativa ao emprego de arma de fogo, bem como pelo abrandamento
do regime prisional (fls. 304/317).
Igualmente irresignado, apela o réu Vinícius em busca, tão
somente, da fixação da pena-base no mínimo legal, "com majoração apenas
pela fração de 2/3 à luz do art. 68 do Código Penal" (sic - fls. 337/341).
Contra-arrazoados os recursos (fls. 347/355), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento de ambos (fls. 366/371).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 23 de janeiro de 2019, no horário e
local indicados na denúncia, os apelantes, agindo em concurso de pessoas e
unidade de desígnios entre si e com outro indivíduo não identificado,
subtraíram, para proveito comum, mediante ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, "um rádio automotivo, um tênis, um boné, um celular Samsung
J7 e diversas caixas de produtos alimentícios vegetais" (sic), pertencentes à
vítima Carlos Cotette de Melo, mantendo-a em poder deles, restringindo-lhe a
liberdade.
"Apurou-se que Mateus e um segundo indivíduo não identificado,
previamente ajustados para a prática delitiva, abordaram a vítima C. C. D. M.,
a qual estava na condução de seu veículo de placas FGR-5191, transportando
gêneros alimentícios para consumo pessoal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500192-39.2019.8.26.0535 -Voto no 9672
4
Mateus, então, exibiu a arma de fogo que levava consigo e a
encostou na face da vítima, ordenando que esta dirigisse até determinado
ponto, restringindo sua liberdade. Uma vez estacionado o veículo no local
indicado, Mateus e seu comparsa encontraram Vinícius.
Ato contínuo, Mateus e o indivíduo desconhecido passaram a
descarregar a caminhonete e a tomar os pertences da vítima. Em seguida,
Vinícius colocou a vítima novamente em seu carro e a manteve refém até que
a abandonou juntamente com o veículo na via pública.
Pouco tempo depois, Vinícius foi detido por policiais militares, os
quais haviam sido notificados acerca da ocorrência do roubo pela vítima. O
denunciado foi reconhecido pela vítima C. C. D. M., a qual também
reconheceu parte de seus pertences (tênis, boné e rádio) que estavam com o
denunciado.
Durante o procedimento de abordagem e detenção de Vinícius,
policiais visualizaram Mateus em uma viela próxima, perseguindo-o e detendo-
o em seguida.
Já no distrito policial, Vinícius e Mateus foram formalmente
reconhecidos pela vítima C. C. D. M. como sendo dois dos três roubadores"
(sic - fls. 94/96).
Os recursos não comportam provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão condenatória.
Inconteste a materialidade do crime de roubo, imputado aos
apelantes, comprovada pelos autos de exibição, apreensão, entrega e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500192-39.2019.8.26.0535 -Voto no 9672
5
avaliação de parte da res (fls. 11/13).
Quanto à autoria de tal infração, a prova dos autos faz concluir
pela culpabilidade dos apelantes, senão vejamos.
A vítima Carlos, sempre que ouvida, não apenas confirmou
amplamente a ocorrência do roubo por ela suportado, como também
reconheceu os apelantes como sendo dois de seus algozes. Em solo policial,
declarou "que estava conduzindo seu veículo de placas FGR-5191, modelo
Towner, instante que estava na rua Dona Nera, 145 (próximo à Estrada do
Sacramento), Bairro Sítio São Francisco, por volta das 5h40min, no dia 23 de
janeiro de 219, Guarulhos-SP; que estava transportando legumes e verduras
para seu consumo próprio; que, ao passar pelo local, foi abordado por dois
indivíduos, os quais estavam a pé, sendo que um deles ainda é desconhecido,
e por Mateus, sendo que referido estava armado com uma pistola, inclusive
fez movimentos com o referido artefato, levando a vítima a crer que se tratava
de uma arma de fogo verdadeira; que, após ser rendido, Mateus colocou a
arma de fogo no rosto do ofendido, enquanto que o outro increpado
desconhecido ficou do lado do ofendido, sendo que a vítima ficou dirigindo seu
conduzido; que os increpados falavam para o ofendido ir dirigindo; que dirigiu
até a rua 28, no Bairro Marcos Freire; que, ao chegar no endereço, foi exigido
que o ofendido descesse; que Mateus e o outro increpado começaram a
revistar o caminhão e retirar os produtos que estava transportando; que
estavam colocando os produtos na calçada; que Vinícius, assim que
chegaram, apareceu depois; que Vinícius retirou o aparelho de som do carro
e, após tal ação, colocou o ofendido em seu próprio veículo, sendo que
Vinícius assumiu a direção e deixou a vítima nas proximidades do
Supermercado X, da Avenida Sacramento, 1126; que deixou a vítima no local
e seu veículo e, após, saiu a pé; que Mateus e o outro increpado já haviam
retirado as cargas; que ficou em poder dos increpados por cerca de 20
minutos; que visualizou apenas uma arma de fogo com os autores; que, após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500192-39.2019.8.26.0535 -Voto no 9672
6
andar alguns metros, encontrou com uma viatura da Polícia Militar e informou
do ocorrido; que não chegou a efetuar um boletim de ocorrência acerca dos
fatos; que procedeu ao reconhecimento de pessoas e reconheceu Mateus e
Vinícius como os autores do roubo que sofreu" (sic). Em juízo, voltou a
reconhecer os apelantes como sendo dois de seus algozes. Além disso,
estimou em R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) o custo do conserto do
painel do veículo, avariado pelos roubadores, acrescentando que o telefone
celular subtraído, o qual acredita valer cerca de R$ 1.300,00 (um mil e
trezentos reais), não foi recuperado.
O policial militar Robson Pereira, na primeira fase da persecução
penal, relatou "que tomaram conhecimento via Copom sobre o andamento de
um roubo no cruzamento da Av. Nera com a Av. Sacramento, com as motos
M44182 e M44186, respectivamente, e juntamente com seu colega de
instituição foi até o local do narrado, tomaram conhecimento que naquele local
acabara de acontecer um roubo e que os indivíduos tinham levado a vítima e
que foram sentido a Estrada do Sacramento. Os policiais saíram em
patrulhamento no local em busca da vítima e seu veículo, momento em que o
Copom informou que a vítima havia sido liberada e que as mercadorias
haviam sido levadas para a rua 28. Os policiais, em ato contínuo, foram até o
local narrado pela vítima, que inclusive havia passado as características dos
indivíduos. De imediato, partiram em diligência ao local, lá chegando
localizaram cerca de cinco indivíduos, os quais foram abordados, na revista
nada de ilícito foi encontrado com os indivíduos, porém um deles tinha as
características narradas pela vítima, ou seja, tinha uma tatuagem de fuzil no
antebraço esquerdo, bem como em sua bolsa estava um boné, um rádio e um
tênis pertencentes à vítima. Ao ser indagado, o indivíduo, identificado
posteriormente como Vinícius Rocha da Silva, negou ter realizado o roubo,
porém não soube explicar de quem eram os pertences. A vítima, logo que
visualizou Vinícius, de imediato o reconheceu com sendo um dos indivíduos
que a roubara. Foi solicitado apoio, tão logo o apoio de outras viaturas chegou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500192-39.2019.8.26.0535 -Voto no 9672
7
foi localizado, a cerca de cinquenta metros do local da abordagem, as
mercadorias pertencentes à vítima. Entabulado contato com a delegacia, onde
foi inicialmente acionada perícia para o local, enquanto aguardavam a
chegada da perícia (no local esteve presente o perito Kazu, Vtr. S1113), surgiu
outro indivíduo que chegou por intermédio de uma viela existente no local,
indivíduo este identificado posteriormente como Mateus de Lucena Pereira,
que, ao perceber que no local havia policiais, evadiu-se do local, sendo
acompanhado por cerca de um quilômetro, a saber, pelas ruas do poente, rua
25, Estrada do Sacramento, viela rua Rubens Coelho de Godói, sendo
abordado na rua Rubens Coelho de Godói. Insta salientar que em todo o
momento do acompanhamento foi mantido o contato visual com o increpado,
bem como era informada via rede rádio a localização até ser abordado na rua
Rubens Coelho de Godói. Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado
com Mateus. Indagado o porquê correu ao se deparar com os policiais,
Mateus relatou que ficou com medo. Os policiais levaram a vítima até o lcoal
onde foi abordado Mateus, o qual, a distância, o reconheceu com sendo outro
indivíduo que participou do roubo" (sic). Em juízo, acrescentou que acredita
que a vítima tenha ficado em poder dos roubadores por cerca de quarenta
minutos.
No mesmo sentido foram os depoimentos do policial militar Diego
Oliveira, nas duas fases da persecução penal.
A testemunha Iranilda Machado, vizinha de Mateus, arrolada por
tal apelante e ouvida exclusivamente em juízo, não presenciou os
acontecimentos descritos na denúncia e, por isso, nada de relevante trouxe
para a elucidação de tais fatos.
Mateus, silente em solo policial, em juízo confessou a imputação.
Vinícius, que também permaneceu em silêncio na fase policial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500192-39.2019.8.26.0535 -Voto no 9672
8
em juízo admitiu a prática do crime de roubo descrito na denúncia.
Como se vê, a prova amealhada aos autos é segurada no sentido
de incriminar os apelantes pela prática do delito pelo qual se viu condenado.
É que a vítima Carlos, nas duas fases da persecução penal,
narrou os fatos de maneira firme e harmônica e, em ambas as oportunidades,
procedeu ao reconhecimento seguro dos apelantes, indicando-os, sem
qualquer dúvida, como sendo dois de seus algozes.
Como é cediço, as palavras da vítima, neste tipo de crime
patrimonial, comumente praticado na clandestinidade, têm grande relevância,
principalmente quando ofertada de maneira segura, como no caso em
comento, e nada há a fazer crer que a vítima teria algum motivo para
falsamente acusar os apelantes, até porque sequer os conhecia antes dos
fatos.
Nessa esteira:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA
COERENTE
E
HARMÔNICO
COM
O
CONJUNTO
PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO. (...) 2. Ainda que não apontada, efetivamente,
nenhuma outra prova para dar suporte à acusação, a não ser o
depoimento da vítima prestado no inquérito policial e ratificado
em juízo, é plenamente admissível que, dependendo do
contexto probatório produzido nos autos, desde que haja
coerência e harmonia, essa prova seja utilizada validamente
como fundamento único para condenar o réu” (STJ, HC no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500192-39.2019.8.26.0535 -Voto no 9672
9
100.909/DF, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 08/05/2008).
E
“No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é
sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros
culpados e narrar-lhes a situação e não acusar inocente” (RT
484/320).
Além disso, os próprios apelantes confessaram, em juízo, a
prática do crime de roubo, o que se harmoniza com o restante do acervo
probatório colacionado aos autos, sob o pálio do contraditório e da ampla
defesa (artigo 197 do Código de Processo Penal).
Aliados às declarações da vítima, têm-se, ainda, os depoimentos
dos policiais militares, ouvidos nas duas fases da persecução penal, que
prenderam os apelantes em flagrante, pouquíssimo tempo após a ação
criminosa.
Ora, conquanto não tenham presenciado a prática delitiva, os
policiais asseveraram a respeito do reconhecimento realizado pela vítima
assim que visualizou os apelantes, bem como das circunstâncias envolvendo a
prisão de ambos, tudo a corroborar a tese acusatória.
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que permita a
conclusão de que os policiais tivessem motivo para falsamente incriminar os
apelantes,
merecendo
os
depoimentos
total
credibilidade,
conforme
entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500192-39.2019.8.26.0535 -Voto no 9672
10
“2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido
processo legal. Precedentes” (STJ, HC no 276253/RJ, 5a
Turma, Min. Jorge Mussi, j. 18.02.2014).
Quer fazer crer, a defesa, que os depoimentos dos agentes
públicos não servem para embasar uma decisão condenatória é ilógico,
porquanto inexistente qualquer circunstância provada, nos autos, que justifique
um suposto interesse em prejudicar os apelantes.
E depoimentos colhidos em autos de processos valem, não só
pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos
próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que não
há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos seus
depoimentos.
Outrossim, as defesas dos apelantes não fizeram produzir
qualquer prova que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação.
Assim, as firmes declarações da vítima, sempre que ouvida, e os
seguro reconhecimentos por ela realizados nas duas fases da persecução
penal, aliados às confissões dos apelantes e aos depoimentos dos policiais
militares responsáveis pela prisão de Mateus e Vinícius logo após a ação
criminosa, tornam inquestionável a autoria do delito de roubo, de modo que a
condenação dos apelantes era o desfecho natural da causa.
A causa de aumento do concurso de agentes foi adequadamente
reconhecida ante as palavras seguras e insuspeitas da vítima, que, se bastam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500192-39.2019.8.26.0535 -Voto no 9672
11
para condenar, devem, com maior razão, ser suficientes para a comprovação
das causas de aumento. Os apelantes atuaram mancomunados entre si e com
outro comparsa ainda não identificado, não havendo, assim, dúvida do
concurso de agentes.

Sobre a causa especial de aumento de pena, por ter havido
emprego de arma de fogo para a prática do delito, ante as sólidas e coesas
declarações da vítima, o reconhecimento se impõe, sendo desnecessária a
apreensão e perícia da arma, conforme farto entendimento jurisprudencial.
Nesse sentido:
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE. PALAVRA DA
VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7/STJ E 279/STJ. I - O
entendimento pacificado da Terceira Seção deste eg. Tribunal
Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e
perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde
que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais
como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas,
como é o caso dos autos. (Precedentes). II - O recurso especial
não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir
o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a
modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias
ordinárias no âmbito dos recursos extraordinários (Súmula
07/STJ e Súmula 279/STF). Agravo regimental desprovido”
(STJ HC 214.644/SP, Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 18/8/15,
DJe 1o/9/15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500192-39.2019.8.26.0535 -Voto no 9672
12
E em relação à terceira causa de aumento de pena relativamente
ao crime de roubo, por ter sido restringida a liberdade da vítima, é dos autos
que ela permaneceu em poder dos apelantes e seu comparsa por cerca de
meia hora, tempo que deve ser entendido, por óbvio, como um plus da
conduta criminosa restrita ao ilícito penal de roubo, posto que, em razão dessa
conduta, a mais, maior perigo e temor foram impingidos à vítima, o que impôs
o aumento na reprimenda.
Nessa conformidade, por suficiente a prova dos autos, mantém-
se a solução condenatória.
No que concerne à dosimetria das penas, nada a reparar.
Em relação a Mateus, a pena, no primeiro momento, foi fixada
em 1/2 (metade) acima do mínimo legal, considerando o douto juiz
sentenciante que "as circunstâncias não foram as normais do delito" (sic),
porquanto "o crime de roubo foi praticado em concurso com outros roubadores
e com restrição da liberdade da vítima" (sic), tendo destacado, nesse ponto,
"que as referidas circunstâncias foram apreciadas nessa primeira etapa da
dosimetria e não na terceira fase por conta do disposto no art. 68, parágrafo
único, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi praticado já na vigência
da Lei no 13.654/18" (sic), além de ter entendido que "as consequências do
crime não foram as naturais da infração, tendo em vista que a vítima relatou
que teve de suportar prejuízos por conta do roubo ocorrido", sendo certo que,
a reforçar ainda mais o caráter desfavorável dessa última circunstância judicial
(consequências da infração), não se deve olvidar que, embora o veículo da
vítima não tenha sido alvo da subtração, ainda assim os roubadores avariaram
o painel do automóvel, o que desbordou, por evidente, do prejuízo financeiro
derivado direta e imediatamente da subtração dos bens. No segundo
momento, em virtude da atenuante da confissão, a pena foi adequadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500192-39.2019.8.26.0535 -Voto no 9672
13
reduzida em 1/6 (um sexto), enquanto no terceiro, em razão da causa de
aumento relativa ao emprego de arma de fogo, a reprimenda foi aumentada
em 2/3 (dois terços), uma vez que o delito foi cometido após a edição da Lei no
13.654/18, pelo que a pena foi tornada definitiva em 8 (oito) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, a pena
pecuniária foi fixada em 20 (vinte) dias-multa, no mínimo legal.
Apenas para que não fique sem registro, anote-se que o
percentual de redução de 1/6 (um sexto) aplicado em virtude da atenuante da
confissão está de acordo com o patamar usualmente adotado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça:
"Quanto à incidência da atenuante de confissão, embora o
Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de
redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las
observando
os
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade. Diante disso, esta Corte firmou entendimento no
sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação
da atenuante de confissão, no patamar de 1/6. Na hipótese, foi
utilizada a fração usual de 1/6, de forma que inexiste o
apontado contrangimento ilegal" (AgRg. no HC no 561.502/SP,
5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 5/3/20,
DJe 17/3/20).
No tocante a Vinícius, a pena, no primeiro momento, foi fixada
em 1/2 (metade) acima do mínimo legal, pelas mesmas razões já expostas na
etapa inicial da dosimetria relativa a Mateus. No segundo momento, a
reprimenda foi mantida no mesmo patamar, porquanto o douto juízo
sentenciante
compensou
integralmente
a
agravante da reincidência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500192-39.2019.8.26.0535 -Voto no 9672
14
específica, inclusive (fl. 170), com a atenuante da confissão, em que pese
aquela preponderar sobre esta última e exigir maior reprovação, face ao
princípio da individualização da pena, mas trata-se de recurso exclusivo das
defesas, enquanto no terceiro momento, em razão da causa de aumento
relativa ao emprego de arma de fogo, a pena foi aumentada em 2/3 (dois
terços), uma vez que o delito foi cometido após a edição da Lei no 13.654/18,
pelo que foi tornada definitiva em 10 (dez) anos de reclusão.
Obedecendo aos mesmos critérios acima apontados, a pena
pecuniária foi fixada em 25 (vinte e cinco) dias-multa, no mínimo legal.
Quanto ao regime inicial prisional, mantém-se o fechado para
ambos os apelantes, por tratar-se de ilícito penal grave, que toda vez que é
perpetrado fomenta ainda mais a crescente intranquilidade social. Outrossim,
a periculosidade concreta dos apelantes, em perpetrar grave crime, em via
pública, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição
da liberdade da vítima, reclama punição mais severa e efetiva, não se
olvidando da reincidência de Vinícius e do quantum das penas impostas aos
apelantes.
Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:
“O regime fechado, diversamente do alegado pela defesa, é
absolutamente necessário. A hipótese é de roubo majorado,
delito que traz marcante intranquilidade à sociedade. (...) Tais
circunstâncias
denotam
clara
periculosidade
e
ousadia
desmedida, e autorizam, sim, o encarceramento mais severo
na fase inicial de cumprimento da pena corporal.
Quem age de forma ousada, fria, bem pensada, com intuito de
levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer sua
ambição econômica, não tem compromisso com as regras de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500192-39.2019.8.26.0535 -Voto no 9672
15
convivência social e não pode merecer o afago do Estado até
que demonstre merecimento, submetendo-se, antes, à pena
em regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca
da gravidade do crime, com reflexos no regime de cumprimento
da pena. Trata-se, na verdade, de estabelecer regime
indispensável a criminosos que não podem, temporariamente,
ser submetidos a regime mais liberal. Não há mais campo para
a aplicação matemática de regime de pena, considerando-se
apenas o volume da sanção, com a nota de que o fato de
JASON ser primário não significa que é desprovido de
periculosidade. Uma condição não exclui necessariamente a
outra. O que importa, de fato, é a periculosidade do agente,
presente
no
caso”
(TJSP,
Apelação
no
0002152-05.2014.8.26.0269, Rel. Pinheiro Franco, j. 4.8.2016).
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos, confirmando-se
a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator